Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-05.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002320-05.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO SERGIO GARBIN - CPF: 371.908.060-91 (RECORRIDO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (RECORRENTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002320-05.2020.8.11.0040

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso - MT.

RECORRENTES: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
e GRAMARCA VEICULOS LTDA.

RECORRIDO: PAULO SERGIO GARBIN .

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE DEVOLUCAO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE– DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a ausência de devolução dos valores pagos, mesmo após comprovação de pagamento indevido dos valores cobrados, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.482,02 (mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dois centavos),
em decorrência da ausência de devolução dos valores pagos pela parte recorrida, referentes à multas em aberto do veículo, objeto de troca para aquisição de novo veículo junto a parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Mérito.

1.1. Da inexistência de responsabilidade civil.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Em detida análise dos autos, percebe-se que a parte recorrente não apresentou elementos que comprovam ser indevido o pagamento efetuado pelo consumidor. Nesta senda, não trouxe aos autos o comprovante de pagamento ao órgão público, referentes as multas em aberto no veículo objeto de contrato de compra e venda entre as partes. Apenas documento de agendamento de pagamento do boleto bancário
(id. 101342541)
.

Outrossim, a parte recorrida juntou aos autos, elementos hábeis a comprovar o pagamento indevido a empresa Recorrente
(id. 101342505)
e comprovação de pagamento da multa por infração de trânsito
(id. 101342552)
, objeto da presente contenda.

São por essas razões que sou pela ratificação da r. sentença fustigada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2021